Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-35.2021.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-35.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 172.524.311-34 (RECORRENTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000016-35.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Jose Francisco de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o consumidor afirmar que não contratou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no presente caso, restou comprovado à contratação nos termos da
Proposta de Cartão de Crédito Consignado
com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme contrato juntado na defesa. Assim, não prospera a versão contida na exordial.

2. Além do contrato, também foi juntada a “
Autorização de Saque Complementar e aumento de limite”
assinada pelo Recorrente, como também cópia de sua carteira de identidade e de seu CPF e comprovante de endereço.

3. Aliado aos documentos juntados em defesa, a Reclamada demonstrou que o autor solicitou um Telesaque à vista, no valor de R$ 1.200,00, creditado no Banco Bradesco S.A., agência 1263, Conta 0616421-8, cobrado na fatura de cartão de crédito com vencimento para 07/05/2016. Quanto à conta informada para o crédito do Telesaque, o consumidor não negou ser o titular da mesma.

4.
Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

5. Desta forma, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava (...)No que tange a alegação da parte requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido. Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão”.

7. Caso o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com os valor descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021